Tribunal: TJDFT
Processo: 0733307-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO.
1 – Penhora. Estabelecimento empresarial. Imprescindíveis. Em razão da inexistência de bens suscetíveis de constrição judicial, é válida a penhora dos bens que compõem o estabelecimento comercial, excetuados os bens necessários ao desempenho da atividade da empresa.
2 – Restrição de circulação. A restrição de circulação do veículo penhorado é medida que busca concretizar tal medida, facilitando a sua localização e permitindo a apreensão do bem.
3 – Recurso conhecido e provido.

(G)